Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744001-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEYNE SOUSA SALES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O autor interpôs recurso inominado (ID 67233843) em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, acostando a GRU (ID 66871660) e o comprovante de pagamento de ID 66871661. O despacho ID 66993474 oportunizou a juntada da respectiva memória de cálculo para comprovação do recolhimento integral (custas processuais e preparo recursal), pois os documentos referidos não permitem tal verificação. O autor acostou a mesma GRU e o mesmo comprovante já acostado antes do despacho referido. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. No caso, ao interpor o recurso inominado o autor não comprovou o recolhimento integral. Sem a juntada da respectiva memória de cálculo, resta impossibilitada a verificação de que no recolhimento realizado estão incluídas as custas processuais e o preparo recursal. Em que pese o novo sistema de pagamento de custas judiciais permitir o pagamento das custas processuais e do preparo recursal na mesma guia, a comprovação do recolhimento integral é realizado por intermédio da memória de cálculo, consoante despacho ID 66993474. Ocorre que o Regimento Interno das Turmas Recursais possui previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação. Não constatado o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, resta caracterizada a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente contrarrazões. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito